Tribunal: STF
Processo: Rcl 43154
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 631.111/GO - Tema 471) e tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo direcionamento do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    O reclamante entende que a decisão conflita com o entendimento desta Suprema Corte firmado no paradigma da repercussão geral aplicado pelo Tribunal de origem, consubstanciado no RE 631.111/GO – Tema 471, no qual teria sido analisada a mesma questão fática e jurídica colocada nos autos da ação civil pública que originou a presente reclamação.
    Em síntese, alega que
    “nos autos da apelação cível nº 0120445-63.2003.8.09.0051 em comento, o Tribunal de Justiça goiano manteve o equivocado entendimento de que o Ministério Público não é parte legítima para postular em juízo, sob a falsa perspectiva de que se busca a execução de decisões individuais, enquanto na verdade o escopo é o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença existente entre os quarenta salários mínimos estipulados na lei e o valor efetivamente pago aos beneficiários do seguro DPVAT no Estado de Goiás.” 
    Aduz que a ação proposta busca uma “sentença genérica de reconhecimento do direito em debate, e não a promoção de execução em desfavor da ré/apelada” e que aqui, tanto como no paradigma tido por violado, não se pretende a discussão dos direitos daqueles consumidores que já ingressaram com ação judicial anteriormente, e sim de todos os segurados que foram prejudicados com a conduta da seguradora, por meio de ação de conhecimento voltada ao reconhecimento da lesão ou da ameaça ao interesse social qualificado ora tutelado. 
    Sustenta que 
    “Muito embora tenham sido juntadas decisões judiciais que reconheceram os direitos dos consumidores em receberem as diferenças entre o valor pago e aquele previsto em Lei, a gama de consumidores para os quais se busca o reconhecimento do direito é bem maior.”
    Diante disso, entendendo ter sido equivocada a aplicação do Tema 471 da repercussão geral e requer seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso extraordinário, uma vez que o ato reclamado não está conforme o Tema 471.
    É o relatório.
    Decido.
    No caso dos autos, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 631.111 (Tema 471), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte, haja vista não se falar em desrespeito à autoridade de suas decisões ou usurpação de competência.
    Pois bem. O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Na espécie, observo que a Turma julgadora, instada a exercer o juízo de retratação na forma do art. 1.040, II do Código de Processo Civil, consignou que o acórdão recorrido não estaria em desconformidade com o RE nº 631.111, nos seguintes termos:
    Em uma primeira análise, verifico que, o acórdão recorrido superou a questão concernente à legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS para propor a ação civil pública contra a seguradora apelada. Veja-se que a sentença impugnada no apelo julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (p. 1.819/1.835, evento nº 3). 
    Ao analisar o apelo aviado pelo parquet, este órgão fracionário manteve o aludido decreto judicial, destacando que “na hipótese, como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, foram colacionados ao caderno processual decisões judiciais que concederam a diferença pleiteada pelos segurados, sendo que esses valores eram plenamente exequíveis nos juízos que proferiram as respectivas decisões (se não adimplidas voluntariamente pela seguradora), não sendo viável a execução do Ministério Público nesta sede de ação civil pública” (p. 138).
    O acórdão rejeitou, ainda, o pedido de indenização por dano moral coletivo formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS observando que “na hipótese vertente, no tocante ao dano moral individual, entendo que o descumprimento da lei que regula o seguro DPVAT, quanto ao valor do pagamento das indenizações, por si só, não causa imensa dor, angustia ou vexame ao beneficiário do seguro, mas apenas aborrecimentos, ante a frustração de expectativas que se tem em relação ao valor indenizatório, não havendo que se falar em condenação por danos morais individuais” (p. 138). 
    Como se vê, a tese defendida pelo reclamante, ora agravante, não possui aderência estrita à matéria solucionada em sede de repercussão geral nos autos do RE nº 631.611/GO, no qual se firmou a seguinte tese de julgamento:
    “Tema 471 - Legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de interesses de beneficiários do DPVAT.”
    Dessa forma, uma vez assentada pelo Tribunal de Justiça a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de interesses de beneficiários do DPVAT, não houve vulneração do paradigma da repercussão geral, ao revés, ele foi devidamente observado na decisão tida por reclamada.
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações, porquanto pautada na necessidade de verificação de rigorosa identidade entre o direito controvertido nos autos de referência e o paradigma, vide precedentes:
     “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 
    O acerto ou não da conclusão da autoridade reclamada no sentido de que as diferenças pleiteadas pelos segurados seriam “plenamente exequíveis nos juízos que proferiram as respectivas decisões (se não adimplidas voluntariamente pela seguradora), não sendo viável a execução do Ministério Público nesta sede de ação civil pública” (p. 138), extrapola o âmbito de cognição da reclamação constitucional.
    Essa conclusão é reforçada por reiterada jurisprudência da Corte no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art 21, § 1º, do RI/STF. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente